Tribunal: CARF
Processo: 13890.000495/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000495/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.028 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
J. S. G. PAVAN EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO.
Não quitados os débitos em aberto no prazo estabelecido na legislação,
confirma-se a exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da
Lei no 123/2006.
QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. FIM DO MOTIVO DA EXCLUSÃO.
LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
Quitados os débitos que deram motivo à exclusão do Simples Nacional,
estando o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da
instauração da lide, cabe limitar seus efeitos, no tempo, ao ano anterior àquele
em que a empresa estaria autorizada a fazer nova opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para limitar os efeitos do Ato Declaratório de
Exclusão a 31/12/2013.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000495/2010-11
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000495/2010-11

Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o ADE DRF/PCA
no 444544 de 01 de setembro de 2010 com efeitos a partir de 01/01/2011, que declarou
a exclusão do Contribuinte do Simples Nacional.
De acordo com referido ADE a exclusão deu-se “em virtude de possuir débitos
deste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, relacionados abaixo,
conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e na alínea "d” do inciso II do art. 3o, combinada com o inciso I
do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007.”
Os débitos elencados no ADE são os seguintes:
(...)
Regularmente cientificado, ingressou com a manifestação de inconformidade de
fls. 03/06, onde em síntese, solicita um prazo maior que 30(trinta) dias para
regularização dos débitos, e que lhe fosse concedido parcelamento para a totalidade os
débitos nos moldes da Lei no 10.522 de 2002.
É a síntese do essencial.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto – SP,
no Acórdão às fls. 31 a 33 do presente processo (Acórdão no 14-48.751, de 25/02/2014 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 31/07/2007 a 31/12/2008
EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
Comprovado que os débitos motivadores do ADE não foram regularizados, mantém-
se a exclusão do contribuinte do sistema simplificado.

No voto, esclareceu que nos autos não havia litígio sobre a existência dos débitos
indicados no ato de exclusão. Apenas o contribuinte alegava que necessitaria de prazo maior que
trinta para regularizar os débitos motivadores do ADE.
Informou que a manifestação de inconformidade foi apresentada em 15/10/2010
(AR à fl. 06), e em 10/12/2010 os débitos continuavam em aberto (fls. 15 a 20). Que em pesquisa
efetuada em 10/12/2013, no Sistema de Vedações e Exclusões – Simples (Sivex), constatou-se
que referidos débitos continuavam pendentes de regularização (fl. 30).
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 37), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 03/09/2014 (recurso à
fl. 39, carimbo aposto).
Nele afirma:

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000495/2010-11

Solicita a permanência no regime de 2007 a 2010. Anexa telas referentes a
parcelamento, aparentemente iniciado em 03/2013 (fls. 41 a 53).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme Ato Declaratório Executivo à fl. 07, a empresa foi excluída do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2011, em decorrência de débitos sem exigibilidade suspensa, em
obediência ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006. Os débitos, de Simples
Nacional, listados no próprio ADE, referiam-se aos períodos de apuração de 07/2007 a 12/2008.
O ADE foi emitido em 01/09/2010. Dele a empresa tomou ciência em 17/09/2010
– sexta-feira (fl. 11). O prazo de trinta dias para regularização encerrou-se em 19/10/2010. Esse
prazo, informado no art. 4o do próprio ADE, tem base no art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/2006:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.

No entanto, como esclarecido no acórdão recorrido, extrato emitido em
10/12/2010, às fls. 15 a 20, mostra que permaneciam em aberto, naquela data, os débitos que
haviam motivado a exclusão (débitos fls. 17 a 19). Significa que os débitos não foram
regularizados no prazo legal.
O próprio contribuinte informa ter buscado a regularização, através de
parcelamento, apenas em 2013.
Não resta dúvida, portanto, de que o ADE seguiu corretamente a legislação ao
excluir a interessada do Simples Nacional, a partir de 01/01/2011, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
No entanto, às fls. 41 a 53, a empresa anexou telas de sistemas da Receita Federal
comprovando que efetuou parcelamentos de débitos do Simples Nacional que incluíram os
períodos que ocasionaram a exclusão – 07/2007 a 12/2008 (lista de débitos parcelados às fls. 48
a 53). Como esclarecido pela empresa no Recurso Voluntário, e conforme telas às fls. 41 a 44, o
parcelamento foi consolidado em março de 2013.
A partir de então, os débitos que ocasionaram a exclusão foram regularizados, não
podendo permanecer causa de impedimento ao recolhimento na sistemática do Simples
Nacional.
O contribuinte tem razão quando afirma que, a partir da quitação dos débitos,
estaria novamente autorizado a ingressar no regime. Assim, embora correta a exclusão efetuada
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.028 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13890.000495/2010-11

com base no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123/2006, a empresa estaria autorizada a
fazer nova opção pelo Simples Nacional em de janeiro de 2014, nos termos do art. 16, § 2o, da
Lei Complementar no 123/2006. Tal opção foi impossível porque se aguardava a decisão sobre
sua Manifestação de Inconformidade contra o ADE.
Em situação assemelhada, a Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu, no
Acórdão no 9101-002.220, de 03/02/2016, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
Ementa:
SIMPLES. EXCLUSÃO. REINCLUSÃO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE.
Verificado que a situação motivadora da exclusão de ofício deixou de existir, estando
o Ato Declaratório com seus efeitos suspensos desde a data da instauração da lide,
deve a autoridade julgadora determinar tão somente o interregno de tempo em que
teria surtido efeito a exclusão.

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
limitar, no tempo, os efeitos do ADE (fl. 07), a 31/12/2013.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital